Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO A SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar os requeridos a devolverem ao requerente o valor do boleto pago, a título de danos materiais, bem como condenar a arcar com danos morais sofridos em decorrência do boleto fraudado.
2. Narrou o recorrente/requerente que, na intenção de obter boleto para pagamento de um financiamento de veículo, por meio do site de buscas google, dentre as várias opções apresentadas ao digitar Banco Safra, clicou em uma delas, onde abriu uma tela para preenchimento do CPF do titular do financiamento, número do contrato e uma sequência de caracteres. Informou que, após o preenchimento, foi redirecionado ao site denominado ‘Nerve Correspondente’ tendo aparecido a opção de contato via aplicativo WhatsApp. Noticiou ter sido atendido, ao ser solicitado, informou a opção desejada, o CPF e o número do contrato de financiamento, além do valor da parcela e a data de vencimento, tendo sido gerado o boleto solicitado, o qual foi pago de recorrente. Narrou que, mesmo após o pagamento, continuou a receber telefonemas de cobrança, tendo o representante do Banco Safra informado que o pagamento não havia sido feito e que provavelmente teria o recorrente caído no golpe do falso boleto. Afirmou que somente forneceu os dados requeridos porque havia a identificação do Banco Safra no número telefônico, porém nunca indicou a financeira, o que leva a crer que a atendente tinha acesso aos dados do contrato, não guardando o necessário cuidado de guarda e proteção, tratando-se, portanto de fortuito interno. Aduziu não ter sido aplicado ao caso a Súmula 479 do STJ. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, condenando-se os requeridos solidariamente aos danos materiais e morais sofridos pelo requerente.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID 40333655).
4. Ofertadas contrarrazões, conforme ID no 40333660 e no 40333662.
5. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
8. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais experimentados, podendo-se observar do narrado nos autos e dos prints das conversas por aplicativo que o recorrente informou os dados do contrato tanto no site localizado por meio de site de buscas, em momento anterior ao redirecionamento ao site fraudulento, quanto ao próprio atendente do site, tendo efetuado o pagamento do boleto sem sequer verificar o beneficiário de destino dos valores, beneficiário este divergente do banco credor do contrato entabulado, havendo, portanto, negligência por parte do recorrente.
9. Trata-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do recorrente e de terceiro, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.